Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002787-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEUNICE MARIA VARGAS - CPF: 661.768.679-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (IMPETRANTE), VANDERLEI DA SILVA - CPF: 034.994.101-76 (PACIENTE), AO JUÍZO DE DIREITO DA 1o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO MANDAMENTAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO NO JUÍZO CRIMINAL DE ORIGEM – DESNECESSIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – ANÁLISE DA LEGALIDADE SE INCLUI NA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

NEGATIVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA
– INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – EXAMES DE CORPO DE DELITO REQUISITADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE PODEM SER ANEXADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO E EXECUÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ALEGADA PRIMARIEDADE – INVIABILIDADE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Cabe ao Tribunal de Justiça apreciar atos judiciais acoimados de coatores proferidos pelo Juízo monocrático, independentemente de se pleitear a reconsideração do decidido em primeiro grau.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se a participação do beneficiário na conduta delitiva, bem como a materialidade do delito, ante a ausência de juntada dos exames de corpo de delito solicitados pela autoridade policial, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, além da reiteração delitiva do agente, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII do Texto Magno e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Vanderlei da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. (id 76866481)

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito e convertida em preventiva, em 15 de fevereiro de 2021, pela prática, em tese, do delito de previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal.

Assevera-se que a prisão preventiva decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e em razão de suposta reincidência do paciente, o que não justifica a manutenção da prisão preventiva, eis que há outras formas eficazes de proteção alternativas ao encarceramento, estando ausentes, desta forma, os requisitos da autorizadores da prisão preventiva.

Alega-se, assim, que o
decisum
é carente de fundamentação idônea, pois quando da realização da audiência de custódia, não havia nos autos, nenhuma prova material de que as lesões existissem, bem como a autoridade apontada como coatora não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao paciente, e apenas em caso de descumprimento, determinar a prisão, conforme expressamente previsto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Assevera-se que o paciente é primário, consoante certidão de antecedentes criminais emitida pela secretaria de segurança pública.

Nestes termos, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal perpetrado ao paciente em razão da sua prisão cautelar, com a consequente expedição do competente alvará de soltura (id. 76866481). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 77214957).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (id. 78151985).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou preliminarmente pelo não conhecimento do writ, em razão da supressão de instância e, no mérito pela denegação da ordem (id. 79543966), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Habeas corpus – Art. 129, §9o do Código Penal – Preliminar de não conhecimento por supressão de instância
– Acolhimento - Ausência de pedido de liberdade provisória do paciente, na primeira instância.
No mérito -
Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Ausência de materialidade delitiva sustentada na impetração – Inviabilidade da tese – Boletim de ocorrência e depoimentos dos ofendidos e policiais – Provas suficientes para o momento processual – Ademais, o argumento de carência da materialidade demanda incursão aprofundada em fatos e provas, o que é inviável na via eleita - Deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente – Reiteração delitiva – Gravidade concreta do delito, consubstanciada pelo modus operandi empregado - Necessidade de resguardar a integridade física da vítima - Ademais, a decisão está pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal – A segregação cautelar se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - As condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Alegação de violação do princípio da homogeneidade – Pretensão insubsistente - Além disso, não é possível conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória – Inviável, com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão –
Pelo não conhecimento do writ, em razão da preliminar de supressão de instância. Se conhecido, pela denegação da ordem requerida.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (Supressão de Instância).

A douta Procuradoria Geral de Justiça argui preliminarmente o não conhecimento do
writ
, em razão da supressão de instância, em razão de qqque não houve pedido ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, ou seja, não haver sido requerido em 1a instância a liberdade provisória do beneficiário.

O entendimento traduzido pelo douto Procurador não está desconectado da realidade; todavia, conquanto realmente a autoridade inquinada de coatora não tenha sido provocada a deliberar sobre a questão, é certo que foi ela quem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, causando, assim, o suposto constrangimento ilegal noticiado na inicial, bem como apresentou suas informações, conforme documentos anexados ao sistema PJE.

Como leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Havendo uma decisão judicial, em qualquer sentido, impondo constrangimento ilegal a alguém, pode-se impetrar habeas corpus diretamente no tribunal competente, sem necessidade alguma de se pleitear a reconsideração do decidido em primeiro grau.

Exemplificando, se o juiz mantém o auto de prisão em flagrante, reputando-o formalmente em ordem, negando ao preso a liberdade provisória, com ou sem fiança, torna-se, de imediato, a autoridade coatora. Nasce a viabilidade jurídica do pleito de habeas corpus, bem como o interesse de agir”.
(In Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pag. 45/46).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“(...). 2. Uma vez que há - no ato de chancelamento da validade da prisão em flagrante -, também a obrigatória incursão sobre as possíveis causas de decretação da prisão preventiva, não é necessário que o preso primeiramente peça a revogação perante o juízo de origem como condição de procedimentalidade do writ. (...)”
. (Habeas Corpus n. 1005166-86.2018.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento: 20/06/2018. Data da Publicação no DJE: 26/06/2018).

Assim, não há falar em supressão de instância nesse ponto, razão pela qual,
rejeito
a preliminar levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça e passo ao exame do mérito desta ação constitucional.

Voto.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Vanderlei da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. (id 76866481)

Em resumo, o paciente aduziu que foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de lesão corporal leve em face de alguns familiares.

Alegou que a prisão não pode ser mantida, especialmente em face da ausência de motivação e fundamentação idônea para adoção da medida extrema. Ainda, que ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a autoridade apontada como coatora fundamentou a sua decisão com base tão somente em conjecturas, hipóteses, ilações.

Assim, afirmou que a medida extrema fora decretada sem que estivessem presentes a prova da materialidade delitiva inerente ao crime de lesão corporal imputado ao paciente.

Pois bem.

No tocante a tese da negativa de autoria do paciente, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE

Além disso, convém assinalar que esta egrégia Corte já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Tal orientação se presta a afastar, as alegações de não caracterização típica dos delitos imputados ao paciente e de insuficiência dos elementos indiciários amealhados em seu desfavor.

Ademais
a vítima Cleunice perante a autoridade policial relatou que:

“QUE irritado, VANDERLEI desferiu alguns socos em MAISON, ocasião em que a declarante tentou apartar a briga e VANDERLEI empurrou a declarante, que veio a cair ao solo; QUE a namorada de MAISON também tentou defendê-lo, mais levou um soco na boca de VANDERLEI; QUE com aqueda ao solo a declarante teve uma escoriação no joelho esquerdo e sente dor na lateral de seu corpo e braço; QUE não é a primeira vez que VANDERLEI fica agressivo; QUE temendo pela sua segurança, a declarante deseja ser amparada pela medida protetiva de urgência”;

Ainda, os exames de corpo de delito dos ofendidos foram requisitados pela autoridade policial, de modo que, poderá ser trazido aos autos ao longo instrução processual.

Por outro lado, a apreciação da materialidade e autoria deve ser feita em futura ação penal de conhecimento, que é o momento processual adequado para se realizar o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte:

[...]
O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
[...]
(HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (negritou-se)

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

“
Vistos em plantão,

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante do indiciado
Vanderlei da Silva
, já qualificado nos autos, o qual, segundo a Autoridade Policial, teria praticado os delitos descritos nos artigos 129, § 9o, do Código Penal.

É o necessário à análise e decisão.

A prisão foi efetuada legalmente nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.

Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a Autoridade Policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido, tendo sido analisada a existência do crime e o estado de flagrância (art. 301 CPP), providenciada a efetivação dos direitos constitucionais do preso (art. 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedida à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do conduzido e, por fim, entregue a ele a nota de culpa.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, razão pela qual entendo que devo homologar o auto de prisão em flagrante.

Quanto à necessidade de manutenção dos presos no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal:

...

Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva.

In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei no 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a se exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva:

...

Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, verifico que está presente a situação descrita no inciso III, tendo as vítimas relatado que o indiciado estava muito alterado, as quais foram agredidas com socos e empurrões, conforme constou no depoimento da vítima Cleunice:

“QUE irritado, VANDERLEI desferiu alguns socos em MAISON, ocasião em que a declarante tentou apartar a briga e VANDERLEI empurrou a declarante, que veio a cair ao solo; QUE a namorada de MAISON também tentou defendê-lo, mais levou um soco na boca de VANDERLEI; QUE com aqueda ao solo a declarante teve uma escoriação no joelho esquerdo e sente dor na lateral de seu corpo e braço; QUE não é a primeira vez que VANDERLEI fica agressivo; QUE temendo pela sua segurança, a declarante deseja ser amparada pela medida protetiva de urgência”;

Conforme se verifica, não foi a primeira vez que o detido mostrou-se com extrema violência em casa, sendo uma temeridade aguardar que ele possa concretizar a ameaça feita para só então decretar sua prisão
.

Por fim, registro ainda que o indiciado, em seu interrogatório, declarou que já foi processado e condenado pelo crime de tráfico de drogas, de modo que se trata então de reincidente
.

Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante do indiciado Vanderlei da Silva e a converto em prisão preventiva, sendo que cópia desta decisão fica valendo como mandado...”
(id. 76866482)

Diante da leitura da decisão acima, vislumbro a presença dos requisitos da segregação cautelar, tendo o magistrado analisado as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física da vítima.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração delitiva.

In casu
, a segregação cautelar se encontra suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente empurrou a vítima Cleonice que veio a cair no chão, causando-lhe lesões no joelho esquerdo e dores na lateral do braço e do corpo. Além disso, o custodiado desferiu socos em Maison e em sua namorada, atingindo a região da boca.

Ainda, há o pressuposto da garantia da ordem pública presente, ante a reiteração delitiva do paciente.

Conforme o decisum e as informações da autoridade apontada como coatora o paciente possui um Inquérito Policial registrado sob no 1001350-23.201.8.11.0055, em que se apura, em tese, o delito de lesão corporal, bem ainda um Executivo de Pena em que o custodiado foi condenado pelos delitos previstos no artigo 33, da Lei no 11.343/2006 e artigo 14, da Lei no 10.826/2003, que apesar de ter sido recentemente declarado a extinção da sua punibilidade, pelo cumprimento da pena, aponta risco de
reiteração delitiva
.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, é evidente que a manutenção da segregação cautelar é imprescindível para assegurar a integridade física dos ofendidos, uma vez que não foi a primeira vez que o paciente agiu com extrema violência no ambiente doméstico.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que a paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Igualmente, a decisão que manteve a prisão do paciente não viola o princípio da presunção de inocência, até mesmo em razão de que a prisão preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5o da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Por todo
exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Vanderlei da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021